Tribunal: STF
Processo: RE 1449343
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 30, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ‘ATITUDE SUSPEITA’. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A disciplina legal a respeito da busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Neste caso, a busca pessoal/veicular teria sido motivada pelo fato de o agravado ter apresentado nervosismo e inquietude em face da aproximação da guarnição policial, o que motivou a abordagem. A situação descrita não permite inferir a presença de qualquer circunstância fática anterior à abordagem policial que a justificasse. Ainda que se diga que o recorrente apresentou atitude suspeita, é impossível extrair dos documentos carreados aos autos quaisquer elementos fáticos que justifiquem a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal e veicular. 



    3. Por outro lado, a confissão informal, feita durante a abordagem policial, em situação claramente desfavorável, não é suficiente para justificar a decisão de se ingressar no imóvel e promover uma operação de busca por entorpecentes. Assim, a narrativa de que a entrada foi autorizada mostra-se fragilizada diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que eventual consentimento oral foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar por entorpecentes. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 30, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 41, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 44, p. 1-27) com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos X, XI e XV; e 144, todos da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 61, p. 1-4). 



    Houve contrarrazões (eDOC 68, p. 1-15).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo conhecimento e provimento do RE (eDOC 78, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Busca-se, no caso, o reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas. 



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (trazer consigo e guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a busca pessoal realizada e a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.



    (...)



    No caso concreto, a leitura da denúncia e do acórdão impugnado revelam que os Policiais Militares efetuaram busca pessoal no paciente e em seu veículo, sem justificativa anterior que demonstrasse a prática do crime de tráfico de drogas. Após localizar um tablete de maconha, o paciente teria confessado informalmente a existência de mais entorpecentes em sua residência. 



    Ora, todo o contexto descrito indica uma atuação abusiva dos policiais que não justificaria nem a realização de busca pessoal, nem a de busca veicular, tendo em vista a ausência de justa causa para as medidas, o que contaminou a busca domiciliar ocorrida na residência do paciente. 



    Com efeito, esta Corte tem entendido que a revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal, não constituindo ‘fundada suspeita’ o mero nervosismo apresentado pelo acusado.



    (...)



    Por outro lado, a confissão informal, feita durante a abordagem policial, em situação claramente desfavorável, não é suficiente para justificar a decisão de se ingressar no imóvel e promover uma operação de busca por entorpecentes. 



    Assim, a narrativa de que a entrada foi autorizada mostra-se fragilizada diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que eventual consentimento oral foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar por entorpecentes. 



    Patente, assim, a ilegalidade tanto da busca pessoal/veicular quanto da busca domiciliar efetuada na residência do paciente.



    (...)



    Por fim, as premissas fáticas foram todas delineadas no acórdão recorrido (TJGO), o que possibilitou o exame do constrangimento ilegal apontado pela defesa, sendo, portanto, desnecessário aguardar o término da instrução criminal para a aferição da ilegalidade nas buscas pessoal/veicular/domiciliar realizadas.” (eDOC 30, p. 5-8; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente